Tribunal: TJMT
Processo: 0054996-17.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Apelação Cível n. 0054996-17.2015.8.11.0041
RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS UNIVERSITÁRIOS DO BRASIL - APLUB
RECORRIDO: SEBASTIÃO CARLOS GOMES DE CARVALHO
Vistos.
Trata-se de recurso especial, interposto por ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS UNIVERSITÁRIOS DO BRASIL - APLUB com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 8091014):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA JULGADA IMPROCEDENTE – CONTRATO FIRMADO EM 1994 – SUBSTITUIÇÃO DA TAXA REFERÊNCIAL PELO IGP-M – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. Apesar de o Superior Tribunal de Justiça entender que a TR é indexador válido para contratos posteriores à Lei n. 8.177/91, desde que pactuada (Súmula no 295/STJ), nos precedentes que deram origem ao enunciado sumular, essa taxa não era utilizada isoladamente, mas em conjunto com juros bancários ou remuneratórios (a exemplo da caderneta de poupança, dos contratos imobiliários e das cédulas de crédito). "Se a complementação de aposentadoria, de natureza periódica e alimentar, for corrigida unicamente pela TR, acarretará substanciais prejuízos ao assistido, que perderá gradualmente o seu poder aquisitivo com a corrosão da moeda, dando azo ao desequilíbrio contratual". (EAREsp 280.389)
(TJ-MT - AC: 00549961720158110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 05/06/2019, Data de Publicação: 19/07/2019)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 8779097).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelação cível, interposta por Sebastião Carlos Gomes de Carvalho, que deu provimento ao recurso para determinar que o cálculo das parcelas mensais da aposentadoria complementar do apelante seja feito com base no IGP-M/FGV, com efeito retroativo a 27/11/2010, uma vez que protocolou a ação em 27/11/2015.
A parte recorrente alega a violação ao artigo 22 da Lei no 6.435/77, ao argumento de que a parte recorrida “(...) contribuiu para benefícios atualizados em índices oficiais fixados pela Lei da Previdência Privada desde a vigência da Lei 6.435/77, razão pela qual não pode lhe ser “concedido” o direito de recebimento de valores atualizados por índices distintos da legislação que rege a matéria (...).”
Suscita a afronta ao artigo 86, parágrafo único do CPC, sob a alegação de que decaiu de parte mínima do pedido, pois “(...) houve deferimento, somente, da correção pelo índice IPG-M, sem conceder a modificação da forma de cálculo pela média mensal das contribuições dos últimos cinco anos, como buscou o Embargado. (...)”.
Recurso tempestivo (id 10614453) e preparado (id 10698470).
Contrarrazões apresentadas (id 13342462).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos – Tema 977/STJ
Como se vê do relatório, a parte recorrente aduz que é indevida a alteração do índice de reajuste do benefício em questão, ao argumento de que a parte recorrida “(...) contribuiu para benefícios atualizados em índices oficiais fixados pela Lei da Previdência Privada desde a vigência da Lei 6.435/77, razão pela qual não pode lhe ser “concedido” o direito de recebimento de valores atualizados por índices distintos da legislação que rege a matéria (...).”
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento dos recursos paradigmas REsp no 1.663.130/RS e REsp no 1.656.161/RS (Tema 977) o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “a partir da vigência da Circular/Susep n. 11/1996, é possível ser pactuado que os reajustes dos benefícios dos planos administrados pelas entidades abertas de previdência complementar passem a ser feitos com utilização de um índice geral de preços de ampla publicidade (INPC/IBGE, IPCA/IBGE, IGP-M/FGV, IGP-DI/FGV, IPC/FGV ou IPC/FIPE). Na falta de repactuação, deve incidir o IPCA-E.”
O órgão fracionário deste tribunal reconheceu a possibilidade de substituição da Taxa Referencial por outro indexador para a correção do benefício previdenciário pago à parte autora, nos seguintes termos (id 8119645):
“(...) No contrato firmado em 1994, o índice pactuado foi a Taxa Referencial. Apesar de o Superior Tribunal de Justiça entender que a TR é indexador válido para contratos posteriores à Lei n. 8.177/91, desde que pactuada (Súmula no 295/STJ), nos precedentes que deram origem ao enunciado sumular, essa taxa não era utilizada isoladamente, mas em conjunto com juros bancários ou remuneratórios (a exemplo da caderneta de poupança, dos contratos imobiliários e das cédulas de crédito).
Logo, ela não é índice de correção monetária, pois, refletindo as variações do custo primário da captação dos depósitos a prazo fixo, não constitui fator que reflita a variação do poder aquisitivo da moeda. Portanto, não é capaz de mensurar o fenômeno inflacionário, uma vez que sua fórmula de cálculo é desvinculada da variação de preços da economia.
Assim, descabido o argumento da apelada, o qual foi acolhido na sentença, no sentido de que a TR deve ser aplicada sem limite temporal por ser o contrato firmado em 1994, antes do advento da Lei n. 6.435/77, que no seu art. 22 estipulou que os valores monetários das contribuições e dos benefícios seriam atualizados segundo índice de variação do valor nominal atualizado das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN e nas condições que fossem estipuladas pelo órgão normativo do Sistema Nacional de Seguros Privados, inclusive quanto a periodicidade das atualizações.
Conforme consignou o ministro Villas Bôas Cueva no julgamento dos EAREsp 280.389, "se a complementação de aposentadoria, de natureza periódica e alimentar, for corrigida unicamente pela TR, acarretará substanciais prejuízos ao assistido, que perderá gradualmente o seu poder aquisitivo com a corrosão da moeda, dando azo ao desequilíbrio contratual".
Ele também afirmou que o participante do plano tem direito adquirido ao benefício previdenciário complementar e à efetiva atualização monetária de seu valor. Porém, o direito adquirido não se estende a determinado índice de correção.
Frisou, ainda:
“A substituição de um indexador por outro é possível desde que idôneo para medir a inflação, recompondo a obrigação contratada. Não pode incidir, dessa forma, índice aleatório, que privilegie, por um lado, a entidade de previdência privada ou, por outro, o participante.”
Dessa forma, é possível a substituição dos índices.
(...)
Ademais, a correção monetária no sistema inflacionário que persistiu ao longo dos anos não constitui um plus, pois trata-se de mera atualização do valor da moeda, que deve ser aplicado para evitar perdas e locupletamento injusto. Entretanto, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a pretensão deduzida na inicial da presente demanda, referente à revisão de benefício de previdência complementar, sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos.
Assim, diante do exposto, dou provimento ao Recurso para determinar que o cálculo das parcelas mensais da aposentadoria complementar do apelante seja feito com base no IGP-M/FGV, com efeito retroativo a 27/11/2010, uma vez que protocolou a Ação em 27/11/2015. (...)”.
Conforme se verifica da tese firmada por oportunidade do julgamento dos recursos paradigmas REsp no 1.663.130/RS e REsp no 1.656.161/RS (Tema 977), a Corte Superior adotou o entendimento de que “na falta de repactuação, deve incidir o IPCA-E”.
Diante desse quadro, a fim de que esta Vice-Presidência possa aplicar a referida tese no presente caso, faz-se necessário o retorno do feito à Câmara julgadora, para que esta delibere sobre possível desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do STJ firmado por meio da sistemática de recursos repetitivos.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC, determino a devolução dos autos à Quarta Câmara de Direito Privado para a verificação de um possível juízo de conformidade – retratação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça